Tribunal: STF
Processo: RE 109881
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-11
Data de publicação: 1988-10-11

Ementa:
-  Recurso   extraordinário.   Desapropriação.   Cessão   de
direitos a indenização.  Desistencia  da  desapropriação,  depois  de
decorridos seis anos da imissão provisoria  na  posse  do  imóvel.  O
desapropriante  pode  desistir  da  desapropriação,  mas  devera,  em
princípio, indenizar o proprietario,  pelo  periodo  de  ocupação  do
imóvel e pelos prejuizos que lhe decorreram desse  ato.  Recurso  não
conhecido.